Tribunal: TJSP
Processo: 2343882-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. COMARCA DE ITAÍ. IPTU e Taxa de Incêndio. Exercícios de 2018 a 2020. Decisão que suspendeu o processo até o julgamento do RE no1.355.208/SC (Tema no1.184 do C. STF), que tem por objeto a possibilidade de "Extinção de execução fiscal de baixo valor, por falta de interesse de agir, haja vista modificação legislativa posterior ao julgamento do RE 591.033 (Tema

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. COMARCA DE ITAÍ. IPTU e Taxa de Incêndio. Exercícios de 2018 a 2020. Decisão que suspendeu o processo até o julgamento do RE no1.355.208/SC (Tema no1.184 do C. STF), que tem por objeto a possibilidade de "Extinção de execução fiscal de baixo valor, por falta de interesse de agir, haja vista modificação legislativa posterior ao julgamento do RE 591.033 (Tema 109)". Irresignação da parte exequente. Cabimento. Reconhecimento da repercussão geral que não resulta em automática suspensão dos demais processos que versem sobre a questão, conforme entendimento manifestado pelo C. STF. Hipótese em exame em que não houve determinação de sobrestamento dos feitos pela Suprema Corte. DECISÃO REFORMADA, determinado o prosseguimento do feito executivo. Recurso provido.